Tribunal: TJSP
Processo: 1028538-44.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA REQUERIDA – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1028538-44.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ITAÚ SEGUROS S/A, é embargada LUZIA HELENA KALICKI.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não acolheram os embargos de declaração.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Regional de Santana – 7a Vara Cível
Embargante: Itaú Seguros S/A.
Embargada: Luzia Helena Kalickit
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PELA REQUERIDA PRETENSÃO DE OBTER
EFEITOS INFRINGENTES Acórdão devidamente
fundamentado, sem omissão Inexistência de óbice ao
acesso às vias extraordinárias
Embargos de
declaração não são adequados para promover a
reforma do que decidido
EMBARGOS NÃO
ACOLHIDOS
Voto no 25189
Embargos de declaração opostos pela Requerida contra o
acórdão de fls.323/327, em que parcialmente provido o recurso de apelação que
apresentou, para declarar que já exibidos os documentos necessários ao exercício do
direito pela Autora.
Alega que o acórdão contém omissão: não acolheu a
alegação de que cabível a inversão da sucumbência em razão do parcial provimento
do recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de
declaração são erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles
padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que
decidido, vale dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve
ser perseguido pelos meios processuais (recursos) adequados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a Embargante pretende obter efeitos infringentes
ao fundamento de omissão. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a omissão,
passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou da
doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte
entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo,
não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se
pretende reforma do julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o
recurso não é este” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração
n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques Neto).
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator